Tribunal: TJDFT
Processo: 0719354-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719354-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HUMBERTO SALVIANO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 157011860 e 158959475) da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por HUMBERTO SALVIANO DA SILVA, rejeitaram a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões (ID 46867930), alega que: 1) o exequente não possui legitimidade ativa pois é policial civil; 2) o SINDIRETA não representa a categoria dos agentes de polícia civil do DF; 3) o cálculo deve ser limitado de janeiro de 1996 a abril de 1997; 4) o índice de correção monetária fixado no título executivo não pode ser alterado; 5) há necessidade específica da desconstituição da coisa julgada (Tema 733). Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do agravado e subsidiariamente, o excesso de execução. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade do direito nem risco de dano de difícil reparação. 1. LEGITIMIDADE ATIVA A ação coletiva de conhecimento (Processo 32159/97) foi ajuizada pelo Sindireta contra o Distrito Federal com objetivo de pagamento pretérito do benefício alimentação, que havia sido suspenso pelo Decreto 16.990/1995. A decisão em ação coletiva alcança todos filiadas ou não ao Sindicato, na defesa de direitos coletivos ou individuais homogêneos da categoria que representa. No caso, a sentença executada beneficia todos os servidores da administração direta do Distrito Federal. Confira-se trecho da sentença: “O réu afirma que o autor é parte ilegítima para figurar no polo ativo, pois, tendo em vista a natureza do direito pleiteado, o caso é típico de representação processual e não de substituição processual. Contudo, razão não lhe assiste. Os sindicatos têm legitimidade extraordinária para atuar como substituto processual, na defesa de direitos coletivos ou individuais homogêneos da categoria que representa, independentemente de autorização dos sindicalizados, o que decorre do art. 5o, LXX da CR/88. A demanda tem como objeto contornos de Direito Coletivo, e sob pena de tornar inócuo o dispositivo constitucional em comento, garantia fundamental, a rejeição da preliminar é imperiosa. O direito em comento tem natureza individual, mas que assume caráter homogêneo, sendo igual para todos, justificando a substituição processual extraordinária pelo sindicato, com arrimo no art. 5o, LXX e na inteligência daratio decidendi da Súmula no 629 do STF: "a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes". (...) O descumprimento da Lei local importou em ilegal supressão do benefício, não havendo outra solução senão reconhecer aos substituídos processuais do sindicato autor, o direito à percepção das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecida. Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” (Processo0039026-41.1997.8.07.0001, ID 22733864 - Pág. 21). O exequente é policial civil, servidor da administração direta do Distrito Federal, portanto, possui legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. 2. LIMITAÇÃO DO CÁLCULO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 1996 A ABRIL DE 1997 Não há interesse recursal quanto ao pedido de limitar o cálculo ao período de janeiro de 1996 a abril de 1997. A planilha apresentada pelo exequente (ID 147881849) atende aos parâmetros pretendidos pelo agravante. 3. ÍNDICE DE CORREÇÃO O STF, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. Foram opostos embargos de declaração com fins de modular os efeitos da mencionada decisão. Entretanto, o STF, por maioria, rejeitou todos os aclaratórios, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. Com relação ao alcance da eficácia retroativa da decisão de inconstitucionalidade proferida no RE 870.947/SE, o STF não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do STF foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real do crédito, desgastado pela inflação. Nesse sentido, deve-se admitir a alteração do índice de correção monetária fixado em título judicial, já que a extensão da coisa julgada atinge o mérito do processo, nos termos do art. 502 e seguintes do CPC, e não os critérios de atualização do crédito, que podem, inclusive, ser fixados posteriormente pelo juízo. Saliente-se que, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, em que o STF declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública inscritos em precatórios, reconheceu que o índice oficial da poupança não consegue evitar a perda de poder aquisitivo da moeda, por ser fixado previamente, a partir de critérios técnicos não relacionados com a inflação, e que, dessa forma, afronta a garantia da coisa julgada, haja vista que o valor do crédito previsto na condenação judicial não será o valor real que o credor receberá, por ter sido corroído pela inflação. Além disso, ao disciplinar o instituto da coisa julgada, assim dispôs o art. 505, I, do CPC: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença”. O referido dispositivo legitima a alteração do conteúdo (ou parte dele) da sentença que decide relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. Nesse sentido, o STJ já firmou entendimento de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo (AgInt no REsp 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016; AgInt no REsp: 1635988 PR 2016/0287500-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2020). Portanto, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (aplicação da TR), haja vista a declaração de inconstitucionalidade feita pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. Além disso, é inaplicável ao caso o Tema Repetitivo 733 da Repercussão Geral. Não se trata aqui de alteração da coisa julgada material. Conforme a linha de raciocínio aqui exposta, trata-se de aplicação do critério de correção monetária, que não se sujeita ao trânsito em julgado. Assim, o periculum in mora não foi demonstrado, por ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Os critérios de correção monetária foram devidamente observados pelo juízo e ainda não houve homologação dos valores devidos ou ordem de pagamento via precatório ou RPV. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. 4. CONCLUSÃO Em face dessas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator